Tribunal: STF
Processo: Pet 1898
Classe: Pet
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA LEI Nº  8.038,
DE 28.05.1990 E 317 DO R.I.S.T.F.: PRAZO DE CINCO DIAS.
1.      O Agravo deveria ter sido interposto contra a
decisão presidencial, que negou seguimento ao pedido e foi
publicada a 03.02.2000.
        E não contra a do Relator, que indeferiu o
pedido de reconsideração.
2.      E a petição de interposição foi protocolada a
10.02.2000, fora, portanto, do prazo legal de cinco dias
(art. 39 da Lei nº 8.038, de 28.05.1990 e art. 317 do
R.I.S.T.F.).
3.      Agravo não conhecido, por intempestivo.